Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-70.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701675-70.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUSA DJANIR APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por CLEUSA DJANIR para ver reformada a sentença proferida no bojo dos autos da ação declaratória de inexistência de débito, que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido reconvencional, para condenar a autora reconvinda ao pagamento de valor que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante perícia técnica com os custos a ser suportado pela reconvinte, fase na qual será consignado pelo perito do Juízo o valor devido pela parte autora em razão de rompimento/defeito/irregularidade acidental no medidor com esteio nos normativos do órgão regulador. Nas razões recursais, a apelante alega que lhe foi concedido os benefícios da gratuidade de justiça na sentença, o que de fato não ocorreu. Intimada a emendar a petição inicial para comprovar a hipossuficiência de recurso, juntando aos autos cópia de contracheque ou outro documento que comprovasse a ausência de condições mínimas para o pagamento das custas processuais, a autora optou por recolher as custas iniciais. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil[1], o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência da apelante comprovar, mediante a exibição de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregada, pensionista ou aposentada, trazer cópia dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses, ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito dos últimos 2 (dois) meses, por exemplo. Ante ao exposto, INTIME-SE a recorrente para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultado, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil[2]. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.